Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701721-08.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERSON RODRIGUES MOREIRA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU PAGAMENTOS S.A. RECORRENTE: ROGERSON RODRIGUES MOREIRA DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito